Tribunal: TJDFT
Processo: 0744778-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. CDC. INCIDÊNCIA. MULTA. VIGÊNCIA. INFERIOR A 12 MESES. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Excepcionalmente, a legislação consumerista pode ser aplicada nos contratos de seguro/plano de saúde firmado entre pessoas jurídicas, com número ínfimo de segurados/beneficiários e diante da vulnerabilidade de uma delas, como é o caso da microempresa. Precedente do STJ.
2. É abusiva a cláusula contratual que prevê penalidade apenas para o contratante na hipótese de rescisão antes de 12 meses de vigência do contrato de seguro/plano de saúde e o valor da multa praticamente corresponde ao tempo de duração do ajuste, pois impõe ao consumidor desvantagem exagerada (CDC, art. 51) e viola o princípio da boa-fé. Precedente deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e não provido.